Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-88.2024.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001297-88.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOAO DA SILVA - CPF: 121.528.441-14 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (TESTEMUNHA), FILOMENO APARECIDO DA SILVA - CPF: 972.402.811-91 (TESTEMUNHA), JAIR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 361.845.511-91 (TESTEMUNHA), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TESTEMUNHA), REGIOMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 621.525.721-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001297-88.2024.8.11.0038

APELANTE: ALESSANDRO JOAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO ACUSADO. RECONHECIMENTO DO OBJETO SUBTRAÍDO LOGO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO ESQUECIDO PELA VÍTIMA.
ANIMUS FURANDI
COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REAJUSTE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 25 dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita; no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para apropriação de coisa achada.

II. Questões em discussão.

2. As questões em discussão se referem a saber se: (i) o pleito de justiça gratuita pode ser conhecido e apreciado na fase recursal; (ii) a condenação por furto deve ser mantida, diante da alegação de fragilidade probatória; (iii) a conduta se amolda à apropriação de coisa achada; (iv) a pena imposta observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria.

III. Razões de decidir.

3.1. A análise da condição de hipossuficiência do réu deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual se rejeita a preliminar de justiça gratuita.

3.2. A autoria e materialidade do crime restaram demonstradas por meio da recuperação do bem subtraído em poder do réu e dos depoimentos coesos da vítima e testemunhas, inclusive policiais, que identificaram o apelante com o celular furtado.

3.3. A tese de desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada não se sustenta, pois a coisa esquecida, passível de recuperação imediata pelo proprietário, não se confunde com coisa perdida para fins penais, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

3.4. A dosimetria da pena, ainda que não impugnada diretamente, foi revista de ofício, por se mostrar desproporcional o aumento da pena-base diante da presença de uma única circunstância judicial desfavorável.

3.5. Readequada a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Pena readequada de ofício.

Teses de julgamento: “1. Compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de concessão da justiça gratuita formulado na fase de conhecimento.”

“2. A caracterização de coisa esquecida impede a desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada.”

“3. A condenação por furto simples deve ser mantida quando amparada em prova segura, consistente na apreensão do bem subtraído em poder do réu, corroborada por testemunhos idôneos e harmônicos.”

“4. É possível a readequação da pena, de ofício, quando verificada desproporcionalidade na dosimetria, mesmo na ausência de impugnação recursal específica.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 155, caput; 169, parágrafo único, II; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.787.368/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025; STJ, REsp 2.029.364/CE, Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 933.899/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001297-88.2024.8.11.0038

APELANTE: ALESSANDRO JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT (autos n. 1001297-88.2024.8.11.0038), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto simples.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, suscita,
preliminarmente
, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No
mérito
, busca a sua absolvição sob o argumento de que as provas produzidas são frágeis, sobretudo quando a condenação se baseou “
na presunção derivada da posse da
res furtivae
em poder do acusado, desconsiderando a plausibilidade da sua versão e a ausência de provas diretas da subtração”
, devendo prevalecer, nessas circunstâncias, a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pretende seja operada a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada, tendo em vista se tratar de ‘coisa esquecida’, que, para fins penais, se equipara à ‘coisa perdida’ [doc. digital n. 332731944].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga/MT manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 332731948].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opina pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 339310858].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001297-88.2024.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao apelante, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

O pleito
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, “
nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo
” [STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021].

A propósito, colhem-se dos julgados:

“[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falar em presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

“[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do agente, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação – conforme previsão contida no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil –, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Todavia, a competência para tal aferição é do juízo da execução penal, cabendo-lhe avaliar as reais condições financeiras do apelante. Confira-se:

“[...] O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, não cabendo sua análise nesta fase [...]”
(N.U 1000422-82.2023.8.11.0029, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]”
(TJMT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Ante o exposto,

rejeito

a preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público denunciou ALESSANDRO JOÃO DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 155,
caput,
ambos do Código Penal, em concurso material de delitos, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Infere-se que a vítima, ao chegar ao “Bar do Sinucão”, deixou seu celular sobre o balcão do estabelecimento enquanto comprava um queijo. Após sair às pressas, percebeu que havia esquecido o aparelho no balcão. Ao retornar ao local para buscar o celular, contudo, o objeto já não estava mais lá.

Diante do ocorrido, já no período da tarde, o proprietário do bar informou à vítima que havia descoberto quem teria subtraído o celular, bem como que o aparelho estaria na residência do Sr. Filomeno Aparecido da Silva, vulgo “Cidinho”, o qual estaria abrigando provisoriamente o réu.

Ato contínuo, a vítima e a Polícia Militar se dirigiram à residência indicada, ocasião em que foi realizada busca pessoal no acusado
ALESSANDRO JOÃO DA SILVA
, sendo encontrado o aparelho celular furtado no bolso de sua calça. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado.

Já na Delegacia, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o denunciado ameaçou a vítima com os dizeres “um dia eu vou sair da cadeia, aí você vai ver”.

Consta nos autos o pertinente Termo de Representação Criminal da vítima pelo crime tipificado no art. 147 do Código Penal. [...]”
(doc. digital n. 332731879).

Encerrada a instrução processual, o juiz de direito, Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou ALESSANDRO pelo crime de furto simples. Além disso, absolveu-o do cometimento do delito de ameaça, reconhecendo a atipicidade material da conduta, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública postula, em síntese, sua absolvição do crime patrimonial, em razão da insuficiência de provas para o édito condenatório. Quando não, pretende a desclassificação para a infração penal contida no artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 76.3.2024.18870, boletim de ocorrência n. 2024.333082, termo de apreensão e exibição n. 2024.16.518243, termo de reconhecimento de objeto n. 2024.16.518269, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, ANTÔNIO QUEVEDO, asseverou:

“
QUE na data de hoje foram acionados pelo senhor REGIOMAR SOARES DE OLIVEIRA, ocasião em que este narrou ter sido vítima de furto;
segundo REGIOMAR ele estava no bar denominado Sinucão, quando deixou seu aparelho celular em cima do balcão, sendo que ao sair do bar acabou se esquecendo de pegar o referido aparelho; QUE REGIOMAR afirmou que pouco depois deu por falta de seu telefone, voltando imediatamente até o bar para procurá-lo, porém, não o encontrou
; QUE
REGIOMAR já estava em sua residência quando o proprietário do bar Sinucão lhe procurou dizendo que quem tinha furtado o aparelho celular tinha sido a pessoa conhecida por ALESSANDRO
JOÃO DA SILVA, o qual poderia ser localizado na residência do senhor CIDINHO; QUE se deslocaram até a residência do senhor CIDINHO, oportunidade em que localizaram o senhor ALESSANDRO;
QUE ao realizarem uma busca pessoal em ALESSANDRO acabaram localizando no bolso de sua calça o aparelho celular da marca Samsung de propriedade de REGIOMAR
; QUE foi dada voz de prisão a ALESSANDRO pelo crime em tese de furto, sendo que o mesmo foi conduzido até o Núcleo PM para a confecção do boletim de ocorrência e posteriormente foi apresentado nesta delegacia; QUE foi feito o uso de algemas por receio de fuga do conduzido; QUE em conversa com o senhor CIDINHO, este explicou a guarnição que ficou conhecendo ALESSANDRO há duas semanas e devido ao fato do mesmo está sem moradia, ele resolveu hospeda-lo até que ele conseguisse um trabalho [...]”
(doc. digital n. 332731536).

Semelhante é o depoimento do também policial militar SIDNEY CANAVARROS DA SILVA (doc. digital n. 332731537).

As testemunhas JAIR BARBOSA DOS SANTOS e FILOMENO APARECIDO DA SILVA relataram:

“
Jair
: QUE é proprietário do Bar Sinucão; QUE
na data de hoje no período da manhã MAZINHO (Regiomar) foi até seu bar para comprar queijo
, sendo que ele ficou por ali, comprou o queijo, tomou uma coca cola e logo depois foi embora dizendo que precisava terminar de pintar uma casa;
QUE pouco depois MAZINHO retornou perguntando se o depoente tinha visto o celular dele que ele tinha esquecido em cima do balcão
, o qual respondeu que não; QUE como sabia quem tinha ido até seu bar o depoente foi questionar as pessoas que lá esteve, foi
quando tomou conhecimento de que o telefone de MAZINHO estava com o rapaz que estava morando na casa de CIDINHO
; QUE entraram em contato com a Polícia Militar informando sobre os fatos, sendo que
os policiais foram até a casa de CIDINHO, local onde localizaram ALESSANDRO e o celular de MAZINHO, o qual estava no bolso da calça de ALESSANDRO
; QUE ALESSANDRO é novo na cidade de Indiavaí [...]”
(doc. digital n. 332731538)

Filomeno
: QUE conheceu ALESSANDRO há poucos dias, ressaltando que ele foi para Indiavaí para trabalhar e como ele estava sem lugar para ficar o depoente decidiu hospedá-lo em sua casa;
QUE na data dos fatos o depoente estava em casa quando ALESSANDRO chegou dizendo que tinha achado um aparelho celular, o qual se encontrava em seu bolso
; QUE
pouco depois que ALESSANDRO chegou em casa com esse celular o depoente saiu e foi até o bar comprar uma jurubeba e enquanto estava lá no bar JAIR contou que tinham acabado de "roubar" um celular de seu amigo ali mesmo em seu estabelecimento comercial, momento em que o depoente disse a JAIR "então foi o NEGUINHO (ALESSANDRO), ele chegou com esse celular lá em casa agorinha"
; QUE então foram até o Núcleo da Polícia Militar e relataram o fato, sendo que
de imediato os policiais foram até sua casa e efetuaram a prisão de NEGUINHO (ALESSANDRO
) [...]”
(doc. digital n. 332731864).

O ofendido, REGIOMAR SOARES DE OLIVEIRA, quando auscultado em sede policial, narrou:

“
QUE na data de hoje foi até o Bar Sinucão para comprar um queijo;
QUE enquanto estava no bar seu telefone tocou, sendo que atendeu a ligação e logo em seguida colocou o aparelho celular em cima do balcão
; QUE resolveu o que tinha que resolver ali no bar e saiu logo em seguida;
QUE assim que chegou em casa percebeu que tinha esquecido seu celular no balcão do bar, sendo que de imediato retornou para pega-lo, porém, não o encontrou
; QUE disse a JAIR "rapaz eu esqueci meu telefone aqui e agora ele não está mais", sendo que JAIR respondeu que tinha outras pessoas no bar e ele não tinha visto quem pegou; QUE afirma que estava com muita pressa, uma vez que está reformando uma casa, por isso rapidamente voltou para sua residência;
QUE pouco depois JAIR chegou em sua casa dizendo que já sabiam quem tinha pego o aparelho celular do declarante
; QUE
acionaram a Polícia Militar foi acionada, sendo que foram até a casa de CIDINHO, local onde abordaram ALESSANDRO, momento em que localizaram o aparelho celular do declarante já sem o chip
; [...];
QUE seu aparelho celular é da marca Samsung e tem como papel de parede na tela inicial a foto de seu filho com sua família (esposa e filhos)
; QUE na época em que comprou esse telefone pagou a importância de R$ 1.500,00 (hum [...]”
(doc. digital n. 332731540).

Somado às suas declarações, REGIOMAR compareceu à Delegacia de Polícia de Araputanga/MT, onde reconheceu seu aparelho celular Samsung, de cor cinza escuro, código de apreensão n. 84224 (doc. digital n. 332731542).

No seu interrogatório, ALESSANDRO disse:

“
QUE tem apenas vinte dias que chegou em Indiavaí, sendo que vai para esta cidade a procura de trabalho; QUE não tem parentes na cidade de Indiavaí e
o interrogando acabou conhecendo o senhor CIDINHO, o qual o recebeu em sua residência
; QUE
na data de ontem estava na casa de CIDINHO quando chegou um homem com três corotes de pinga e o aparelho celular apreendido
; QUE afirma não conhecer esse homem que levou a pinga e o celular; QUE tomaram a pinga, sendo que depois de ingerir a bebida alcoólica o interrogando se deitou, já CIDINHO e o outro homem saíram,
deixando o aparelho celular Samsung carregando
; QUE
afirma que assim que o celular terminou de carregar, o interrogando o colocou em seu bolso, apenas para cuidar
e
quando os policiais chegaram, localizaram o referido aparelho celular no bolso de sua calça
; QUE nega ter furtado o referido aparelho celular [...]”
(doc. digital n. 332731548).

Em juízo foram ouvidas a vítima, REGIOMAR, a testemunha, ANTÔNIO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o ofendido detalhou as circunstâncias que permearam o furto, ratificou ter acompanhado a diligência policial que culminou na prisão do apelante e na apreensão de seu celular em poder dele, e acrescentou:

“
Regiomar
: Meu apelido é Mazinho. Me recordo dos fatos. Eu tava reformando uma casa [...], pedimos um queijo [...] no bar [...].
Fui buscar, conversei com ele, recebi uma ligação e coloquei o celular no balcão. E saí e esqueci o celular no balcão
[...] depois lembrei do celular [...] encontrei com esse rapaz e mais uns caras que não conhecia.
Voltei no bar e falei que tinha esquecido o celular no balcão
[...], mas o dono falou que não tinha visto. Aí eu voltei e tava trabalhando,
quando chegou o JAIR e o CIDINHO. Ele falou que o CIDINHO tinha visto o meu celular com um rapaz na casa dele
[...]. Falei para irmos lá [...].
Fomos na Delegacia, e com o policial fomos na casa e encontrou o celular com o cara
[...].

MP
: Então quem descobriu que o celular tava com o ALESSANDRO foi o JAIR?

Regiomar
: O CIDINHO. Os dois que foram atrás de mim. [...] falaram que o cara tinha chegado lá.
Tava na casa do CIDINHO. Ele viu que o cara tava com meu celular
. Que ele foi lá no bar do JAIR e ele disse que eu estava procurando o celular [...] e
ele falou que achava que era o meu celular que tava com ele
. Pois, ele tem na tela foto do meu filho, da minha nora e dos meus dois netos. Entregaram e levaram ele preso. O JAIR é dono do Bar Sinucão.
A hora que ele entregou o cara colocou o chip, pois ele tinha tirado o meu, apagou um monte de foto
[...].
Isso foi muito rápido, mas conseguimos recuperar. Foi o ALESSANDRO
[...]. Nunca tinha visto ele na minha vida”
(mídia: DEPOIMENTO VÍTIMA - REGIOMAR _001.mp4).

O policial militar, ANTÔNIO, asseverou:

Testemunha
: Eu recordo um pouco desse boletim de ocorrência. O cidadão chegou aqui na polícia militar. Se eu não me engano, estava acompanhado de uma testemunha.
Ele havia relatado que tinha esquecido aparelho celular em um comércio
[...]. Ele
chegou na residência dele, notou a falta e retornou, não conseguiu localizar
. Foi no último local que ele tinha visto [...]. Chegou lá, procurou, não conseguiu nenhuma informação naquele primeiro momento e foi na casa dele.
O proprietário do estabelecimento foi atrás dele e informou que uma pessoa que ele deu identificação havia pego o aparelho celular
[...]. Seguimos aonde estaria [...].
No local encontramos o suspeito [...] de posse do aparelho celular
. Em primeiro momento disse que estava tomando bebida naquela residência com amigos e alguém tinha deixado com ele,
porém, não estava com o chip mais
[...].
Apresentamos o aparelho a vítima, ele reconheceu e foi confeccionado o boletim de ocorrência
. [...]
essa informação que ele deu que tava com uns amigos bebendo na residência não procedia, porque ele estava sozinho no local
. Depois quando chegamos aqui [...],
ele falou que tinha pegado o aparelho, mas não soube dar melhores explicações
[...].”
(mídia: OITIVA TESTEMUNHA - ANTONIO QUEVEDO.mp4)

Quando interrogado, o acusado fez uso do direito constitucional ao silêncio (mídia: INTERROGATÓRIO DO RÉU - ALESSANDRO.mp4).

Sem embargo da tese defensiva, verifica-se que os elementos colhidos na instrução criminal são suficientes para autorizar a manutenção do édito condenatório.

Ouvido na fase inquisitiva,
ALESSANDRO
afirmou que se encontrava na residência de FILOMENO quando ali chegou um indivíduo desconhecido, portando alguns corotes de pinga e o aparelho celular pertencente à vítima.

Relatou que passaram a ingerir bebidas alcoólicas e que, em determinado momento, o proprietário do imóvel e o referido indivíduo ausentaram-se do local, deixando o telefone celular conectado a uma tomada para carregamento.

Acrescentou que, após o término da carga do equipamento, decidiu guardá-lo em seu bolso e que, logo em seguida, os policiais chegaram ao local, ocasião em que foi preso e teve o aparelho apreendido.

Por sua vez,
FILOMENO
, quando ouvido na Delegacia de Polícia, declarou que conheceu ALESSANDRO e decidiu hospedá-lo em sua residência, em razão de este não possuir familiares na cidade de Indiavaí/MT.

Asseverou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua casa quando o próprio ALESSANDRO chegou informando que havia encontrado um aparelho celular.

Disse que o deixou sozinho no imóvel e se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado “Bar Sinucão”, ocasião em que ouviu o proprietário do local relatar que um aparelho celular havia sido subtraído minutos antes, levando-o a concluir que se tratava do mesmo equipamento mencionado por ALESSANDRO.

Acrescentou que comunicou o ocorrido ao proprietário do comércio e que, juntos, dirigiram-se ao Núcleo da Polícia Militar para informar os fatos.

Por fim, afirmou que, na companhia dos policiais, lograram êxito em localizar o aparelho em poder de ALESSANDRO, vindo a se tratar do celular de REGIOMAR.

JAIR
, proprietário do “Bar Sinucão”, confirmou que a vítima esteve em seu estabelecimento para adquirir um queijo, ocasião em que consumiu uma bebida e se retirou rapidamente, afirmando que precisava trabalhar.

Relatou que, minutos depois, REGIOMAR retornou ao local dizendo ter esquecido seu aparelho celular sobre o balcão, ao que respondeu não ter visualizado o objeto; contudo, passou a indagar outros clientes que se encontravam no bar naquele momento, ocasião em que tomou conhecimento de que o celular estaria em poder de um indivíduo que estaria residindo na casa de FILOMENO.

Por fim, afirmou que acionou a Polícia Militar e que, juntamente com a guarnição, dirigiu-se à residência de FILOMENO, onde o aparelho celular de REGIOMAR foi localizado oculto no bolso da calça de ALESSANDRO.

No mesmo sentido,
REGIOMAR
relatou que esteve no estabelecimento comercial “Bar Sinucão” e que, por descuido, acabou esquecendo seu aparelho celular sobre o balcão.

Disse que, ao retornar à sua residência, percebeu a ausência do equipamento, motivo pelo qual voltou ao comércio, sem êxito em localizá-lo.

Corroborando as declarações da vítima, o policial militar
ANTÔNIO
informou que REGIOMAR compareceu ao destacamento policial acompanhado de outros dois indivíduos, relatando que ALESSANDRO se encontrava na residência de um deles, em posse do celular subtraído.

Disse que a guarnição se dirigiu ao endereço indicado e, no local, encontrou o apelante com o aparelho celular furtado no bolso de sua calça.

Acrescentou que, inicialmente, ALESSANDRO tentou afastar sua responsabilidade criminal, alegando que se encontrava no imóvel ingerindo bebida alcoólica com amigos e que um deles teria esquecido o equipamento no local, razão pela qual decidiu guardá-lo para posterior devolução; todavia, tais alegações não se confirmaram, uma vez que o
chip
da vítima havia sido removido do aparelho e não havia outras pessoas no local.

Por fim, relatou que, já no destacamento policial, ALESSANDRO confessou a prática delitiva, admitindo que havia subtraído o aparelho celular no bar, embora não tenha apresentado justificativa plausível para sua conduta.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o furto, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

“[...]

conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]
” (AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Além disso, a apreensão do bem subtraído em poder do apelante poucos minutos após o delito compromete ainda mais a negativa de autoria, evidenciando a sua participação na prática criminosa. Confira-se:

“[...] O conjunto probatório é harmônico e robusto, composto pela apreensão da res furtiva [...] em poder do réu, bem como, pelos depoimentos firmes dos policiais militares. A negativa em juízo não encontra amparo em provas, sendo inverossímil a versão defensiva [...]”
(TJMT, N.U 1019523-84.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

“[...] A apreensão de objetos subtraídos das vítimas, devidamente reconhecidos, encontrados em poder dos acusados reforçam a autoria [...]. As negativas dos réus mostram-se dissociadas do acervo probatório e não encontram respaldo nas evidências técnicas e testemunhais constantes dos autos [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.303092-8/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/11/2025, publicação da súmula em 19/11/2025)

“[...] A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos depoimentos da testemunha presencial e do policial militar que realizou a abordagem, aliados à apreensão do bem subtraído em poder do acusado logo após o fato [...]”
(TJDFT, Acórdão 2057337, 0723991-68.2023.8.07.0007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 26/10/2025.)

Com relação à desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada, o pleito
não comporta provimento
.

O tipo previsto no artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal pressupõe que o agente se aproprie de coisa alheia
efetivamente perdida
, isto é, daquela em relação à qual o proprietário não sabe onde se encontra, deixando de restitui-la ou entregá-la à autoridade competente no prazo legal.

A denominada ‘
coisa esquecida
’ não se confunde, para fins penais, com a ‘
coisa perdida
’, pois esta pressupõe o
efetivo desencontro involuntário e duradouro
do proprietário com o bem, de modo que não saiba onde se encontra, ao passo que aquela consiste em objeto
momentaneamente deixado em determinado local
, com possibilidade imediata de recuperação

No caso em exame, as provas demonstram que o aparelho celular
não se encontrava perdido
, mas apenas esquecido sobre a mesa do estabelecimento comercial por descuido de seu proprietário.

As circunstâncias indicam que o apelante, ao visualizar o bem desguarnecido, aproveitou-se da situação para subtraí-lo, tanto que a vítima retornou ao local pouco tempo depois, na tentativa de recuperá-lo.

Evidencia-se, assim, a ocorrência do
animus furandi
, e não apenas de apropriação de coisa achada, sendo incabível a pretendida desclassificação.

Nesse sentido, colho precedentes da Corte Cidadã:

“III. Razões de decidir: O conjunto probatório demonstra a prática do crime de furto, pois a agravante pegou o telefone celular que sabia não estar perdido, mas apenas esquecido momentaneamente pela vítima no estabelecimento comercial, impedindo a desclassificação para apropriação de coisa achada [...]. Tese de julgamento: "1. A caracterização de coisa esquecida impede a desclassificação para apropriação de coisa achada. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.787.368/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

“[...] O conjunto probatório, incluindo confissão da ré, relatos das vítimas e testemunhas, e imagens capturadas no interior da agência bancária, comprova a prática do crime de furto, com animus furandi evidenciado pelo apoderamento de bens alheios esquecidos pela vítima no local da subtração. A caracterização de coisa esquecida, e não perdida, impede a desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP), conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência [...]”
(AREsp n. 2.748.744/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Deste modo a manutenção da condenação pelo crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal

é medida impositiva.

Noutro giro, embora não tenha havido insurgência recursal específica quanto à dosimetria da pena, o aumento empregado na sentença não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou a pena-base em
1 (um) ano de reclusão
, e
20 (vinte) dias-multa
, ante a presença de
uma única
circunstância judicial desfavorável [antecedentes],
verbis
:

“Passo à dosimetria da pena para o crime de furto (Art. 155, caput, do Código Penal).

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

1a Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 CP):

a) Culpabilidade: A culpabilidade do réu é normal à espécie, não excedendo o tipo penal.

b) Antecedentes: Desfavoráveis. O Ministério Público trouxe à baila o processo executivo de pena de número 0005185-07.2017.8.11.0013, que demonstra que o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, possuindo condenações transitadas em julgado por furtos e roubos
[...].

c) Conduta Social: sem elementos.

d) Personalidade do agente: sem elementos.

e) Motivos do crime: Lucro fácil, inerente ao tipo penal.

f) Circunstâncias do Crime: Neutras.

g) Consequências do Crime: inerentes.

h) Comportamento da Vítima: Não contribuiu para a ocorrência do evento.

Diante da valoração negativa dos antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
”

Não se pode ignorar que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que o acusado possui 9 (nove) condenações penais transitadas em julgados, dos quais, em sua grande maioria, trata-se de registros pela prática de crimes patrimoniais, possuindo ainda pena unificada a se cumprir de 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias.

Contudo, mostra-se adequado postergar a valoração da multiplicidade de ações penais para a segunda fase da dosimetria, de modo que valho-me de um dos registros criminais [autos n.
1002927-65.2021.8.11.0013
], para negativação dos
antecedentes
, fixando a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade, e embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressaltava a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária,o Código Penal olvidou-se de

estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados

em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece

que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolhera fração de aumento ou redução de pena, em observância

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.Todavia, a aplicação de fração

superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ,HC 447.247/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de

que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição

da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de

critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento

superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado."

(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em

09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra

LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Levando em consideração a quantidade de condenações definitivas remanescentes sopesadas em desfavor do réu [
oito
], e por se tratar de
fatos idênticos
ou da
mesma natureza
do crime em análise, a agravante deve incidir na fração de 1/3 (um terço), conforme orienta a jurisprudência:

“[...] A aplicação da agravante da reincidência à razão de 1/3 é adequada, dado o histórico de multirreincidência do recorrente. Conforme sentença condenatória, confirmada em segundo grau, a ré é multirreincidente, com 8 (oito) condenações anteriores que geram reincidência (e-STJ fls. 652), razão pela qual a fração de 1/3 está em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça [...]”
(STJ, REsp n. 2.029.364/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

“
[...]

No caso, tendo em vista que o paciente possui diversas condenações, não há ilegalidade na exasperação da pena na fração de 1/3. Precedentes [...] 6. No caso o paciente é multirreincidente (e-STJ fl. 110), assim, O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020). 7. Agravo regimental não provido
” (AgRg no HC n. 933.899/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024)

Assim, aplicando-se o aumento de
1/3 (um terço)
referente à agravante da
reincidência
, fica a pena intermediária do réu redimensionada e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, estabeleço-a definitivamente em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Por derradeiro, a despeito do reajuste final da dosimetria da pena, recomenda-se a manutenção do regime inicial
semiaberto
, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável [
antecedentes
], aliada à
reincidência
do acusado [CP, art. 33, §§2
o
e 3
o
].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, e,
de ofício
, procedo ao reajuste da pena privativa de liberdade, ficando o réu
ALESSANDRO JOÃO DA SILVA
condenado à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026